Tribunal: TJMT
Processo: 0000184-64.2019.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000184-64.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO - CPF: 060.531.441-18 (APELANTE), ORLANDO RODRIGUES DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALNEI MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E OFERTA DE ENTORPECENTES SEM OBJETIVO DE LUCRO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

PRELIMINAR
- ART. 33, §3º, DA LEI Nº 11.343/06 – PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – MODALIDADE RETROATIVA – MENOR DE 21 ANOS – PRAZO À METADE – FLUÊNCIA DO PRAZO ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A DO JULGAMENTO DESTE RECURSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA –
2.
MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO DA TRAFICÂNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO
– IMPERTINÊNCIA – PROVA ROBUSTA EVIDENCIANDO O COMÉRCIO DE DROGAS –
CONDENAÇÃO MANTIDA
– EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER,
MÉRITO
DO APELO
PREJUDICADO
.

1. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP, cujo prazo conta-se pela metade, quando se tratar de menor de 21 anos na data do crime.

Transcorrido o prazo prescricional previsto em lei para a pena
in concreto
, entre a prolação da sentença condenatória e o julgamento deste recurso, imperiosa a extinção da punibilidade do apelante por força da prescrição retroativa.

2.
Se o conjunto probatório comprova a conduta do apelante de guardar e vender drogas para terceiros, inserindo-o na tipificação do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, não há espaço para absolvição ou desclassificação do crime de Tráfico de entorpecentes para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Wesley Marques da Cruz Nascimento
,
contra a sentença anexada sob ID. 149102086 – pág. 199/209, em que foi condenado como autor dos crimes previstos nos art. 33,
caput,
e art. 33, § 3º, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de
5 anos
de
reclusão
e
7 meses
e
15 dias
de
detenção
, em regime inicial
semiaberto
e o pagamento de
1.210 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, a defesa postula em sede
preliminar
a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, em face do crime previsto no
art. 33, §3º, da Lei nº 11.343/06
.
No mérito
, almeja a
absolvição
em face de insuficiência de prova ou,
alternativamente
, a
desclassificação
para o crime previsto no
art. 28 da Lei 11.343/06
. (ID. 149102093)

As
contrarrazões
são pelo
parcial provimento
do apelo, requerendo somente o
reconhecimento da prescrição
(ID. 149102097).

De igual forma
a douta
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinando
pelo
acolhimento
da
preliminar
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do recurso, conforme se vê pelo sumário que segue transcrito (
ID. 161808172):

Sumário:
Acusado condenado nas penas do art. 33, caput, c/c art. 33, §3º, ambos da Lei nº 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 710 (setecentos e dez) dias-multa – Inconformismo defensivo – Preliminarmente, a defesa pugna pela prescrição da pretensão executória do crime previsto no art. 33, §3º da Lei 11.343/2006. No mérito, pleiteia a absolvição do crime de tráfico e subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 – Alegações parcialmente procedentes – PRELIMINAR – Reconhecimento da prescrição da pretensão executória – Lapso temporal preenchido e apelante que possui menoridade relativa – Prazo prescricional cai pela metade – Da data da sentença até hoje transcorreu mais de 1 ano e 6 meses –
Pelo acolhimento da preliminar
. MÉRITO – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório –
Pelo desprovimento.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como é de conhecimento, a prescrição é matéria de ordem pública e, verificando a sua ocorrência, deve ela ser declarada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP:
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Assim, ao examinar a preliminar suscitada pela Defesa verifico que, de fato, há a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.

O apelante foi preso em flagrante e denunciado porque, no dia 29.8.2018, vendeu substância entorpecente à pessoa de
Valnei Martins,
bem como

ofereceu o ilícito sem o objetivo de lucro à vítima
Vitor Manoel da Silva.

Ora, conforme se vê dos autos, a
denúncia foi recebida em 17.5.2019
(ID. 149102086 – Pág. 3)
, firmando-se assim, o primeiro marco interruptivo da contagem do prazo prescricional, nos termos do disposto no art. 117, I, do CP.

Regularmente instruído o processo, o Magistrado
a quo
condenou o apelante pelos crimes capitulados nos
art. 33,
caput,
e art. 33, § 3º, ambos da Lei nº 11.343/06
, sendo que quanto ao segundo crime foi fixada a pena de
7 meses e 15 dias
de
detenção
, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
.

Em
16.1.2020
(Id. 149102086 – Pág. 199/210)

publicou-se a sentença condenatória
em cartório, o MP tomou ciência,
deixando transcorrer -
in albis
- o prazo para apelar
.

Vale mencionar que à época da sentença o
Apelante
era menor de 21 anos (10.10.1997), motivo pelo qual o prazo prescricional deve-se operar pela metade, conforme preceitua o art. 115 do Código Penal.

Com efeito, considerando o
quantum
de pena aplicada (com prazo prescricional em
3 anos
- art. 109, IV, do CP), com a
contagem à metade
, é evidente a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa
, face o tempo decorrido entre a data da
publicação da sentença condenatória (16.1.2020)
até hoje
, transcorreu lapso temporal muito
superior a 1 ano e 6 meses
, o que torna imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva Estatal e a consequente extinção da punibilidade do agente
, com fundamento no disposto no art. 107, IV, primeira figura; art. 109, IV, art. 110, § 1º, art. 115, todos do CP.

Destaco a respeito:

“(...). Considerado o transcurso de mais de 03 (três) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, sem existência de barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva, por força do disposto no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal. ” (N.U 0000837-08.2011.8.11.0028, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, com base na pena aplicada operou-se
entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento deste recurso
, motivo pelo qual,
a reconheço,
tão somente,

em face do crime previsto no
art. 33,
caput,
e art. 33, § 3º, ambos da Lei nº 11.343/06.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Consta da denúncia que no dia 29.8.2018, por volta das 18h01min, na Rua das Primaveras, nº 1618, Bairro Jardim Primavera Sinop/MT,
Wesley Marques Cruz Nascimento
vendeu 1 porção de massa bruta de 4,3g de substância tipo maconha, bem como teve em depósito para fins de comercialização, 2 porções com massa total de 502,6 da mesma substância.

Ainda, nas mesmas condições de tempo e local,
Wesley Marques Cruz Nascimento
ofereceu droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos consumirem.

Assim, após o regular trâmite processual, o Juízo de 1º Grau o condenou como autor do crime previsto no art. 33,
caput,
e art. 33, § 3º, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de
5 anos
de
reclusão
e
7 meses
e
15 dias
de
detenção
, no regime inicial
semiaberto
e o pagamento de
1.210 dias-multa
.

Insurge neste grau de jurisdição, buscando a absolvição do
apelante
sob o argumento de inexistência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de uso para fins recreativos.

Porém, a
irresignação não merece prosperar.

Compulsando os autos verifica-se que a existência do crime é comprovadas pelo: A) auto de prisão em flagrante (ID. 149102086 – Pág. 30); B) Boletim de Ocorrência (ID. 149102086 – Pág. 32/35); C) Auto de Apreensão (ID. 149102086 – Pág. 50); D) auto de constatação preliminar (ID. 149102086 – Pág. 88/90); E) Laudo Definitivo (ID. 149102086 – Pág. 136/138) que comprava a apreensão de
428,1g
,
78,5g
e
4,3g
de massa bruta de
maconha
, que comprovam, à sociedade, a prática do crime de tráfico de entorpecente.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída do teor dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante,
Antônio Marcos Morais Araújo
e
Miguel Augusto do Carmo da Silva.

Segundo a testemunha
Antônio Marcos Morais Araújo
afirmou em juízo, foi acionado via COPOM, pois a vítima teria afirmado que foi expulsa de casa pelo filho, que estaria fazendo o uso e comercio de entorpecente no local.

Ao atender a ocorrência foi constatado que estavam da área da residência o apelante e mais dois adolescentes, os quais, ao verificarem a presença dos policiais, evadiram-se do local.

Foi possível fazer a prisão de um dos rapazes que estavam na residência, sendo encontrado com ele uma porção de entorpecente.

Pelas informações colhidas, o filho da dona da residência (ora apelante) estava comercializando drogas ilícitas, por isso tinha expulsado ela da casa. Em vistoria na residência foi possível encontrar as substâncias entorpecentes, havia inclusive uma balança.

No mesmo sentido a testemunha
Miguel Augusto do Carmo da Silva,
informou em juízo que foi acionado via COPOM, por uma ocorrência aberta pela mãe do rapaz que reside na casa, alegando que ele estava fazendo o uso de entorpecente, inclusive o comércio da substância.

Informou que ao chegar no local, as pessoas que estavam na residência perceberam a presença da Guarnição e empreenderam fuga, sendo possível fazer a detenção de um dos rapazes.

Que no local foram localizadas porções e balança de precisão.

Nos autos foi decretada a revelia. Porém a defesa alega a ausência da prova da mercancia, pois a substância apreendia era utilizada para fins recreativos.

No entanto, a alegada condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo nº. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
.

Com efeito, a quantidade do entorpecente não guarda vínculo direto com a finalidade ou não de traficância do agente, que mesmo portando uma quantidade pequena, poderá ter sua conduta ajustada ao crime de Tráfico capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Atento a essa realidade, o legislador previu no
§ 2º, do art. 28, da Lei nº. 11.343/06
que
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

E justamente em observância à disposição acima,
não me convenço
de que a
droga portada pelo apelante se destinava ao seu uso exclusivo
.

A uma, porque apesar de o total de 506,6g de maconha não deve ser considerado pouca quantidade, sendo relevante, ficando patente o seu direcionamento para a mercancia ilícita.

Vale registrar que os policiais afirmaram que foi a própria genitora do apelante quem acionou a polícia militar, dando conta a existência do comércio ilícito de entorpecentes da residência, sendo encontrado no local, apetrechos típicos da traficância.

Além do mais, sabendo-se que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (Art. 156, CPP), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria delitiva, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, resta comprovada a imputação dirigida ao Apelante.

Assim, as provas colhidas nos autos são robustas a comprovar a prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput,
Lei 11.343/06), não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para uso.

Insta mencionar que o delito de tráfico de drogas é tipo penal de ação múltipla, exigindo-se a mera concretização de quaisquer dos núcleos do tipo penal para a sua configuração, sendo a expressão guardar/vender/trazer consigo típica do crime de tráfico de drogas.

Corroborando tal entendimento, destaca-se julgado do STJ:

(...) O tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06 é crime de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06. (...) (REsp 1419603/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016m Dje 09/11/2016)

Assim, comprovada a existência do crime e sua autoria, consolidada está a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impondo-se a manutenção da condenação do Apelante pelo crime previsto no art. 33,
caput,
Lei 11.343/06.

Por todo o exposto, em
conformidade
com o parecer da D. PGJ,
acolho a preliminar
, para declarar
extinta a punibilidade
em face da
Prescrição da Pretensão Punitiva
, na espécie
retroativa
, em relação ao crime previsto no
art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06
.

No mérito
,
nego provimento
ao recurso interposto por
Wesley Marques da Cruz Nascimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023